Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704330-81.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EMANUEL G.M.J TRANSPORTES LTDA - ME RECORRIDO: ADEILDO TEIXEIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA DE CAMINHÃO EM CARRO DE PASSEIO. CULPA PRESUMIDA NÃO ELIDIDA. DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. VALOR DA CONDENAÇÃO COMPATÍVEL COM O PREJUÍZO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo a pagar a importância de R$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos reais), ao autor, a título de indenização por dano material. 2. O recorrente alega a ausência de provas de que foi ele quem provocou o acidente de trânsito, pois, trafegava dentro da velocidade limite permitido no local quando o recorrido, por negligência, adentrou na frente do caminhão por ele conduzido, de forma brusca. Subsidiariamente à improcedência da demanda, requer a redução do valor da condenação a patamares dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Em sede de contrarrazões, o autor aduz que o condutor/réu atingiu a traseira de veículo na corrente de trafego, atraindo contra si presunção relativa de culpabilidade pela a produção do evento danoso, a qual não restou afastada por prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante. Explana o fato de o recorrente ter cometido ato ilícito que resultou em dano a outrem. Requer a manutenção da sentença. 4. Na situação em tela, segundo a análise dos depoimentos pessoais prestados na Ocorrência Policial n.o 5.197/2019-11a DP/DF (ID 20796180 - Pág. 4), verifica-se que não merece prosperar a alegação do réu de que o autor, ao conduzir seu veículo, realizou a troca de via de faixa de circulação, provando o acidente de trânsito em questão. 5. Conforme as provas dos autos, ambos os motoristas do acidente se encontravam na mesma faixa quando o caminhão de propriedade do réu/recorrente colidiu na parte traseira do veículo do autor/recorrido. 6. Presume-se culpado o motorista que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, tendo em vista o dever de guardar a distância de segurança, imposto pelo art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstra, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor. Nesse sentido: (TJDFT - Acórdão n.1117059, 07052549020188070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Ainda se considerada a alegada dificuldade de se frear um caminhão, tais argumentos reforçam a necessidade de se guardar a distância de segurança, de modo a assegurar a frenagem. Nesse sentido: (TJDFT - Acórdão n.848895, 20140111149439ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/02/2015, Publicado no DJE: 19/02/2015. Pág.: 470). 8. Ademais, a alegação de que o condutor à frente freou bruscamente, além de não comprovada nos autos, por si só, não afasta a culpa pelo sinistro. A exclusão da responsabilidade do condutor que colidiu com veículo a sua frente demandaria a demonstração do dever de cuidado e atenção no momento do acidente, segundo as normas de trânsito, ou seja, a comprovação de que conduzia o veículo na velocidade compatível com a via e mantendo a distância de segurança, hipótese não comprovada nos autos. Nesse sentido: (TJDFT - Acórdão n.1126529, 07259041620178070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 04/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 9. As provas dos autos não demonstram a alegação do réu de que o autor realizou frenagem brusca, ou realizou manobras arriscadas, descuidadas e negligentes. 10. Além disso, consoante previsão do artigo 29, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas no mesmo artigo, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores. 11. Com efeito, verifica-se que o acidente de trânsito em evidência foi provocado por inobservância do dever de cuidado do condutor do caminhão de propriedade do réu/recorrente. 12. Desse modo, cabível a condenação do réu ao pagamento de indenização referente aos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito. 13. Quanto ao valor da indenização do dano patrimonial, os orçamentos anexados pelo autor tiveram descrição das peças avariadas (ID 20795606), as quais se mostram compatíveis com as avarias decorrentes do acidente de trânsito ocasionado pelo réu (ID 20796197). 14. Destarte, irretocável a sentença vergastada. 15. Recurso conhecido e improvido. 16. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente alega contrariedade ao artigo 5o, inciso LV da CF. Aduz que o acórdão recorrido violou o devido processo legal, sob o argumento de que houve admissão de documentos por parte do autor após ajuizamento da petição da inicial, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID Num. 22987921. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, a mesma não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Ademais, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017), tampouco foram opostos Embargos Declaratórios a fim de sanar eventual omissão. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Em relação a alegação de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao exame do RE 748.371, consignou a inexistência de repercussão geral nas hipóteses em que alegada violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto imprescindível o exame prévio de normas infraconstitucionais. Transcreve-se a ementa do julgado: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 16 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito